Tribunal: TJDFT
Processo: 0742241-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO DE MANUTENÇÃO DO MONTANTE PAGO PELO ALIMENTANTE EM CONTA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER EMERGENCIAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. LEVANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROCESSO NÃO ENCERRADO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.

1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, deixando expressamente assinalado a perda do caráter emergencial do montante depositado em conta judicial, a caracterizar a natureza indenizatória da verba, bem como a impossibilidade de levantamento de honorários de sucumbência, porquanto ainda não houve resolução do cumprimento de sentença, não se encontra caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria objeto do julgado, que deve ser perseguida por meio de recurso apropriado para tal finalidade.

4. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso.

5. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5.1. Conforme dicção do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.

6. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.